Tribunal: TJDFT
Processo: 0014440-07.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. NOVO JULGAMENTO DETERMINADO POR FORÇA DE DECISÃO PROFERIDA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. EMBARGOS PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Na presente hipótese foi determinado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça o novo julgamento dos embargos com o intuito de exaurir o exame dos temas suscitados pela sociedade anônima embargante.
3. Recurso que deve ser acolhido singelamente para a finalidade de prestar os esclarecimentos devidos e acrescentar a fundamentação, ora exposta, ao julgamento anterior, sem a atribuição, contudo, de efeitos infringentes.
4. Embargos conhecidos e providos.